Tribunal: TJPA
Processo: 0002126-83.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002126-83.2018.8.14.0080

APELANTE: JOEL FURTADO OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO §2º, DO ART. 155, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DIAS-MULTA. CABIMENTO.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os depoimentos e provas acostados aos autos, se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito;

2.
Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador;

3. A pena de multa deve ser modificada, pois exacerbada, pelo que,
procedo a sua reforma
.
Resta a pena concreta definitiva e final em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4. Incabível a aplicação do §2º, do art. 155, do CPB;

5. O arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível;

6. Recurso conhecido e parcial provimento
,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JOEL FURTADO OLIVEIRA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano,

04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em proibição de frequentar boates, casas noturnas e congêneres.

Narra a denúncia que na data de 18 de maio de 2018, por volta de 17 horas, a esposa da vítima Sara Souza Bezerra, dirigiu-se a residência de sua genitora com a bicicleta da marca Cairu Malaga A-26 n. 7C32534, de cor lilás, de propriedade de Raimundo Teixeira Bezerra, deixando a mesma no pátio da casa e indo assistir televisão no quarto com a janela aberta.

Consta que alguns minutos depois, escutou latidos de cachorro, colocou a cabeça para fora e viu o acusado jogar a bicicleta pela cerca e empreender fuga com a
res furtiva
.

Em
razões recursais (ID 7282807 – Págs. 67/73)
, pugna a defesa pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Requer ainda a reforma da dosimetria, alegando que qualquer justificativa e/ou fundamentação jurídica na sentença de primeiro grau em estipular pena acima do mínimo legal, que na espécie é de UM ANO.

Assevera ainda que se impõe por força de lei a aplicação do disposto no parágrafo segundo do art. 155 do CP, ou seja, cabe ao Magistrado, no presente, aplicar pena de DETENÇÃO, ou ainda, diminuí-la (a pena de reclusão) de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Por fim, requer o arbitramento de honorários dativos, pois o STJ tem julgado em que entende que a tabela de honorários da OAB é um parâmetro para o magistrado no que tange ao arbitramento de honorários para o exercício de defesa dativa.

Em
contrarrazões (ID 9258323 – Págs. 89/95)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, uma vez que o quantum da pena superou o mínimo legal, sem, entretanto, trazer o provimento final os fundamentos e nem valorar as circunstâncias judiciais, não restando outra medida que não seja a reforma da sentença no que tange à dosimetria.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso, para que seja redimensionado a pena base para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas para a condenação. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 10583576 – Pág. 102/119)
, e o
Carnê de compra da bicicleta (ID 10583577 – Pág. 120)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima e a testemunha (transcrição da sentença ID 5708356 – Págs. 38/40):

-
Raimundo Teixeira Bezerra
:
QUE é o dono da bicicleta furtada; QUE no dia dos fatos a bicicleta estava com sua esposa; QUE no dia o depoente estava para o trabalho; QUE sabe dizer que sua esposa falou que o réu Joel furtou a bicicleta; QUE a bicicleta foi furtada da casa da mãe de sua esposa; QUE já conhecia o réu Joel; QUE perguntado se há comentários de que Joel é envolvido em furtos, respondeu que sim. Nada mais. Dada a palavra à defesa, respondeu: QUE não viu o réu furtar a bicicleta.

-
Sara Souza Bezerra
, testemunha:
QUE no dia dos fatos foi à casa de sua mãe com a bicicleta de seu esposo; QUE estava assistindo bicicleta quando ouviu a cachorra latir muito; QUE nesse momento saiu e viu o réu Joel saindo na bicicleta; QUE a bicicleta nunca foi devolvida; QUE a bicicleta custou uns R$ 700,00; QUE sabe dizer que há comentários de que o réu é envolvido em furtos.

O acusado negou a prática delitiva, em juízo.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que a acusada furtou energia da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação do §2º, do art. 155, do CPB.

Requer ainda a reforma da dosimetria, alegando que qualquer justificativa e/ou fundamentação jurídica na sentença de primeiro grau em estipular pena acima do mínimo legal, que na espécie é de UM ANO.

Assevera ainda que se impõe por força de lei a aplicação do disposto no parágrafo segundo do art. 155 do CP, ou seja, cabe ao Magistrado, no presente, aplicar pena de DETENÇÃO, ou ainda, diminuí-la (a pena de reclusão) de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o Réu JOEL FURTADO OLIVEIRA, como incurso nas penas do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação da pena, como segue.

A culpabilidade é comum à espécie; não registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 26; sem informações quanto a conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não fugindo à espécie; as consequências superam a espécie visto que não foram recuperado o bem (valorado em R$ 700,00), e; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base privativa de liberdade em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Não constam atenuantes nem agravantes, pelo que mantenho no patamar supra a pena base privativa de liberdade 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não constam causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fica o Réu JOEL FURTADO OLIVEIRA definitivamente condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, c, do Código Penal, determino que a pena seja cumprida em regime inicial aberto.

Cabível a substituição da pena diante de preenchidos os requisitos legais (Resolução n. 05 de 2012 e art. 44 do Código Penal), pelo que, nos termos do art. 44, § 2º, in fine, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de interdição de direito consistente em proibição de frequentar boates, casas noturnas e congêneres.

Consignando-se por fim que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (...), conforme previsto pelo art. 44, § 4º, do Código Penal.
(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, quanto a
primeira fase da dosimetria
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

In casu
, o Magistrado a quo estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial, consequências do crime, esclarecendo:
“superam a espécie visto que não foi recuperado o bem (valorado em R$ 700,00)”
.

Peço vênia para colacionar entendimento do Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria:
“(...) Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato o prejuízo pecuniário suportado pela vítima, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o dano causado deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos (...).”
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Quanto a segunda e terceira fases da dosimetria, nada há que se modificar.

Contudo, vejo que
a pena de multa deve ser modificada, pois exacerbada, pelo que,
procedo a sua reforma
.

O art. 49, do CPB, assim prevê:

“Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, vejamos:

A pena da
primeira fase
, restou aplicada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
, resta a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
terceira fase
, resta a pena concreta definitiva e final em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho ainda, a demais cominações aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, incabível a aplicação do §2º, do art. 155, do CPB.

Ocorre que muito embora o apelante seja primário, tal benesse é cumulativa com o fato de ser a coisa subtraída de pequeno valor, o que não ocorreu no caso em apreço.

Vemos do caderno processual que o valor da bicicleta furtada foi de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme ID 10583577 – Pág. 120, valor este que entendo não ser irrisório.

3. Dos honorários advocatícios:

Clama o advogado dativo pelo arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, haja vista que, diante da ausência de Defensoria Pública naquela Comarca, foi nomeado pelo Juízo singular para interposição do presente recurso de apelação.

Inadmissível este último pleito.

De fato, o arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”,
não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Omissis. II - Omissis. III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV - Omissis. V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI - Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
PARCAIL PROVIMENTO
, somente para redimensionar a pena de dias-multa aplicada, restando a pena concreta definitiva e final em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022